Tribunal: TJDFT
Processo: 0723809-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0723809-06.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ORESTES DIAS ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Orestes Dias Araújo contra a r. decisão proferida nos autos do Processo n. 0701005-87.2023.8.07.0018, em tramitação na 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Pela decisão Id. 48302672, foi antecipada a tutela recursal para conferir ao Agravante o direito de ter a prova discursiva somada à prova objetiva como critério de convocação para a etapa de heteroidentificação, nos moldes previstos no Edital n° 01/2022, item 8.11.1. Todavia, em análise do sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, constatei que, em 8.9.2023, foi proferida sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, com base no art. 487, I, do CPC. Resta, portanto, prejudicada a análise do presente Agravo de Instrumento pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora